Tribunal: STF
Processo: Pet 12305
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) Diante do exposto, requer-se, nos termos do artigo 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos na data de 19 de dezembro de 2023, com o reconhecimento da nulidade absoluta e trancamento da ação penal da operação Integração em face de Maurício Eduardo Sá de Ferrante.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente não instruiu adequadamente o feito com as peças necessárias ao exame do pedido reproduzido acima.



    Isso posto, determino que a parte requerente traga aos autos os referidos documentos, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção da demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente